Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-46.2019.8.11.0017
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-46.2019.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 377.482.031-72 (EMBARGANTE), MORJUBE CANDIDO DE CASTRO - CPF: 192.019.311-15 (ADVOGADO), VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 087.713.591-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NAIR EUGENIO RIBEIRO (EMBARGANTE), EDSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 377.482.031-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLFA DE OLIVEIRA CAMPOS (EMBARGADO), OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS (EMBARGADO), OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 716.085.671-68 (EMBARGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – PROPOSIÇÃO DE AÇÃO DE NULIDADE QUANDO O CORRETO SERIA AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS REJEITADOS.
A
interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000507-46.2019.8.11.0017 (Opostos nos autos do Recurso de Apelação n. 1000507-46.2019.8.11.0017) – Classe 198 – CNJ – SÃO FELIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESPÓLIO DE NAIR EUGÊNIO RIBEIRO, representado por Edson Vieira da Silva Ribeiro, nos autos do recurso de Apelação no 1000507-46.2019, contra o v. acórdão que desproveu o recurso e manteve a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito por entender incabível a propositura de ação anulatória, sendo o caso, na verdade, de ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório, pois “
não propôs uma ação rescisória e sim uma ação declaratória de nulidade de usucapião, vez que o embargado conseguiu o feito sem posse
” e, ainda que, “
ainda que não tivesse a posse o embargado, no processo sucedido a usucapião citou todos os interessados via edital
” (Id. 97281476)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 97723962, os embargados defendem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feita na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (
in
Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A irresignação do embargante fundamenta-se na ideia de que a ação declaratória ajuizada está correta, por se tratar de nulidade processual, já que a citação de todos os interessados foi feita via edital.

Sobre o tema específico, constou do r. acórdão o seguinte:

“No caso, o apelante busca a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinário que declarou os apelados proprietários de uma área de terras de 2.265 hectares, (Proc. 99259/2002 – Cód. 4508), e para tanto sustenta a existência de possível posse simulada, ou, ainda, existência de vício na citação das partes. Primeiramente, observo que, cuidando-se de pretensão devotada à obtenção da desconstituição do ato sentencial, a ação rescisória é de fato o instrumento cabível, e, sob esse prisma, o fundamento deverá se apoiar em uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, o que não é o caso. Em segundo lugar, a anulação por possível vício na citação das partes também não encontra guarida, isso porque constou do relatório da sentença de usucapião questionada pelo apelante a seguinte referência sobre essa questão:

“Narram os presentes autos de ação de usucapião extraordinário proposta por VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS, em desfavor de JOSÉ JOÃOA DAL PONTE, CARLOS FUNG CHIOK, CARLA FUNG CHIOK, JUAREZ TÁVORA LUCINDA e SHIRLEY COSTA LUCINDA, em síntese, que os autores há mais de 20 (vinte) anos mantêm a posse de uma área de terras de 4.758,675 hectares, situada no município de Cocalinho/MT, denominada Fazenda San Martin.

Argumentaram os autores que 1.208 hectares encontram-se transcritos em nome de CARLOS FUNG CHIOK e CARLA FUNG CHIOK ou sucessores, perante o registro de imóveis da comarca de Barra do Garças sob n. 14.269, numa área denominada “Campo Limpo”.

Que 2.265 hectares fazem parte da transcrição sob n. 2.346, em nome de JOSÉ JOÃO DAL PONTE, situada no município de Barra Barbosa, sendo que o restante da área, equivalente a 1.285,675 hectares, referem-se a terras devolutas, cuja posse foi adquirida do senhor Eliseu Lopes de Oliveira,

Esclarecem que a posse adquirida foi consubstanciada em declaração de compra e venda firmada em 11 de fevereiro de 1981, devidamente registrada junto à Serventia de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos da Comarca de Barra do Garças que, por sua vez, foi adquirida por documento lavrado em São Félix do Araguaia, em 26 de novembro de 1980, junto a Luiz Coelho de Souza e sua mulher.

Juntou os documentos às fls. 15-40 dos autos, acompanhados de certidões, mapa da área, além dos instrumentos de cessão da posse.

A Fazenda Pública Estadual manifestou-se às fls. 55-68 (com documentos), onde requereu pela exclusão da área de 1.285,675 hectares, por se tratar de terras devolutas.

Foram citados por edital os réus, confrontantes e eventuais interessados (fls. 77).

Os requeridos Juarez Távora Lucinda e Shirley Costa Lucinda apresentaram contestação às fls. 82-90 dos autos, acompanhadas de documentos, onde arguiram acerca da incompetência do Juízo e nulidade da citação.

Houve a audiência de justificação, conforme termo às fls. 94, decidindo-se pela submissão do feito à comarca de Água Boa/MT.

Às fls. 140 a 155, consta a confirmação da Procuradoria Geral do Estado, diante do parecer do INTERMAT e documentos, de que não há terra devoluta pertinente ao presente feito de usucapião.

Às fls. 158, aportou a decisão do digno Juízo de Água Boa/MT, onde declarou nula a citação edital dos réus e confinantes, ante a necessidade de emenda da inicial, restituindo-se o prazo de contestação ao requerido Juarez Távora Lucinda e sua esposa

Os requeridos Juarez Távora Lucinda e Shirley Costa Lucinda apresentaram contestação às fls. 168-184, acompanhada de documentos, onde arguiram, preliminarmente, acerca da falsidade de documentos que instruem a inicial, bem como a sua inépcia. Quanto ao mérito, suscitaram má fé dos autores, pois omitiram a respeito de outros proprietários da área e a inexistência da posse alegada, pois residiriam na cidade de Goiânia/GO.

Contestam os requeridos que não há qualquer atividade produtiva numa grande extensão da área de 4.758,6750 hectares, pois tanto os autores quanto os alegados posseiros anteriores não possuíam condições financeiras, também, não consta o recolhimento de qualquer imposto sobre o aludido imóvel.

Mais adiante, em decisão de fls.192-193, a digna Juíza da comarca de Água Boa declinou da sua competência a este Juízo de São Félix do Araguaia.

As partes foram intimadas, bem como os confinantes, manifestando-se apenas o Curador especial às fls. 285-289.

Foi designada a audiência de instrução (fls. 405-410), onde foram ouvidas quatro testemunhas, onde foram feitas as alegações orais finais e parecer do Ministério Público, gravados em áudio vídeo anexos.”

Ainda, sobre a questão da propositura da ação declaratória, também decidiu o r. acórdão:

“Ou seja, o alegado vício foi analisado e decidido pelo magistrado, não havendo, portanto, a nulidade subsistente capaz de justificar o pleito anulatório ou mesmo rescisório sob esse fundamento. Assim, tratando-se inequivocamente de ação rescisória e, em regra, como o prazo para a propositura da referida ação é de dois anos a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, mas como a ação anulatória foi proposta em 2019, e como “os autos supramencionados transitaram em julgado no ano de 2014”, conforme declarou a sentença, ou seja, cerca de 05 anos após o prazo limite para a propositura da ação, também sob essa perspectiva já teria se perdido a oportunidade para a obtenção da própria rescisão do julgado, o que reforça ainda mais a certeza jurídica presente no ato sentença ora objurgado.”

Ou seja, O r. acórdão foi claro ao constatar que não se trata de ação declaratória, uma vez que a arguição de nulidade foi devidamente analisada e rechaçada e, sim, de uma ação rescisória, contudo proposta além do prazo limite para a sua propositura, portanto, não há, no caso, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021